Tribunal: TJDFT
Processo: 0707603-94.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. RESISTÊNCIA. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VETORES. ANÁLISE NEGATIVA. PERSONALIDADE. DESCABIMENTO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática dos delitos de homicídio tentado e de resistência, tipificados no artigo 121, caput, c/c o artigo 14, inciso II, parágrafo único, bem como no artigo 329, todos do Código Penal, às penas de 2 anos, 11 meses e 19 dias de reclusão, e 9 meses e 1 dia de detenção, em regime inicial semiaberto. A Acusação busca a revisão da dosimetria da pena, alegando que a personalidade do acusado deve ser valorada negativamente, bem como que a confissão qualificada somente pode ser considerada quando contribui para o convencimento do julgador, o que não ocorreu no caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro ou injustiça na aplicação da pena, especificamente quanto à valoração neutra da circunstância judicial da personalidade do agente; e (ii) analisar a possibilidade de afastar o reconhecimento da confissão qualificada, na segunda fase da dosimetria, de modo que a pena intermediária seja majorada na fração de 1/6.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo da apelação contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição.
4. A negativação da moduladora da personalidade deve pautar-se em elementos concretos que indiquem eventual insensibilidade no modo de agir do agente. Diante da ausência de comprovação de fatores negativos da personalidade do acusado, é descabida a valoração negativa do referido vetor.
5. A confissão qualificada, em que o agente admite a prática do fato, mas alega em seu favor causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, como a legítima defesa, não impede, por si só, o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. Nos termos da Súmula 545, do Superior Tribunal de Justiça, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à referida atenuante. Se o Magistrado Presidente do Tribunal do Júri, ao proferir a sentença, afirma expressamente que a admissão dos fatos pelo réu, ainda que parcial e qualificada, foi considerada na formação do convencimento dos jurados, independentemente de a tese defensiva ter sido rechaçada pelo Conselho de Sentença, impõe-se a aplicação da atenuante, que deve, no caso concreto, ser parcialmente compensada com a multirreincidência.
6. Não constatada a ocorrência de erro ou injustiça no tocante à aplicação das penas, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea c, do Código de Processo Penal, a dosimetria deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 121, § 1o, e 14, inciso II, parágrafo único; Código de Processo Penal, artigo 593, inciso III, alínea c.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 635.995/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021; AgRg no REsp n. 2.014.352/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023; TJDFT, Acórdão 1971808, 0710281-90.2023.8.07.0003, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 20/02/2025.